Tribunal: TJES
Processo: 5013744-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013744-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LSI S.A.
RECORRIDO: BRUNA RORIZ REBULI SANTANA MORAIS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 1) ATRASO NA ENTREGA DE KIT ESSENCIAL PARA O CURSO. 2) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. 3) NECESSIDADE DE TRANCAMENTO DE DISCIPLINA. 4) PREJUÍZO À ORGANIZAÇÃO PESSOAL E ACADÊMICA DA ALUNA. 5) DANO MORAL CONFIGURADO. 6) QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 8.000,00 MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95. Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega falha na prestação de serviço da instituição de ensino ré, consubstanciada no atraso excessivo na entrega de kit de materiais indispensáveis para o acompanhamento das aulas práticas.

Relata a requerente que a ausência do material essencial a impossibilitou de frequentar as aulas de forma adequada, culminando no necessário trancamento da disciplina e no consequente atraso em seu cronograma de graduação, afetando diretamente sua organização pessoal.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), reconhecendo a frustração das expectativas da consumidora e o descaso da instituição.

A recorrente interpôs recurso inominado pugnando a reforma da sentença para que seja desconsiderada a ocorrência de danos extrapatrimoniais, bem como, eventual redução do
quantum
arbitrado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto do atraso na entrega do material didático na vida da estudante.

Verificar se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do desgaste causado pelo trancamento da disciplina e desorganização da vida pessoal.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados por falhas em sua prestação (Art. 14, CDC).

Restou incontroverso nos autos que o kit essencial ao curso não foi entregue em tempo hábil, impedindo o regular aproveitamento acadêmico da autora. Tal omissão configura falha na prestação do serviço, uma vez que o fornecimento de material didático adequado é obrigação acessória indispensável ao contrato educacional.

O desgaste causado à autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O atraso na entrega do kit forçou o trancamento da disciplina, gerando uma desorganização pessoal e acadêmica severa, postergando a conclusão de etapas importantes de sua formação e frustrando o planejamento profissional da estudante.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação deve considerar a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica das partes.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado na sentença de piso mostra-se adequado e proporcional, não representando enriquecimento sem causa, mas servindo como justa compensação pelo atraso na vida acadêmica e pelo desgaste emocional suportado pela consumidora.

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente, por ter dado correta solução jurídica à lide.

DISPOSITIVO

Tecidas tais considerações,
conheço
do recurso inominado e
nego-lhe
provimento, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n º9.099/95)

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)